Tribunal: STF
Processo: RHC 207992
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de petrechos para o tráfico ilícito. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Bis in idem. Inocorrência. Contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática de crimes autônomos. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Pena-base. Exasperação. Natureza e quantidade de droga apreendida. Possibilidade. Fundamentação concreta. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Fundamentação idônea. Continuidade delitiva. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luana Paula Martins Coelho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 617.900/ES (eventos 25-27).



    A Recorrente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de petrechos para o tráfico ilícito (art. 33, § 1º, inciso II, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 71, do Código Penal e art. 34 da Lei 11.343/2006).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 34, DA LEI N. 11.343/2006. UTENSÍLIOS APREENDIDOS NÃO ESGOTARAM A SUA POTENCIALIDADE LESIVA NA PRODUÇÃO DO MATERIAL ENTORPECENTE ENCONTRADO. ESTUFA E LABORATÓRIO DOMÉSTICOS PARA PRODUÇÃO EM ESCALA. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ART. 33, § 1.º, INCISO II, DA LEI N. 11.343/2006, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. QUANTUM PROPORCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS NÃO SE COMPENSAM COM AS DESFAVORÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PROVA DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CRIME CONTINUADO. MAIS DE UM CICLO DE PLANTIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A agravante foi condenada pelo tipo do art. 33, § 1.º, inciso II, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes na forma de 'semear, cultivar ou fazer a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas') bem como pelo tipo do art. 34, da Lei n. 11.343/2006 (delito de 'fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar').



    - O juízo de fato feito pela instância a quo, soberana na delimitação do quadro fático-probatório, foi de que os utensílios apreendidos na residência da agravante não serviram apenas à produção da quantidade de maconha apreendida (2,29 kg de maconha desidratada) ou ao cultivo das plantas de maconha encontradas (12,175 kg de plantas de maconha) pelos policiais, quando da prisão em flagrante, mas que funcionavam como laboratório de produção em grandes quantidades (em condição de uso em outro contexto fático).



    - A convicção de que os utensílios apreendidos não esgotaram a sua potencialidade lesiva na confecção do material entorpecente encontrado pelos agentes policiais, quando interromperam a prática criminosa, mas que vinham sendo empregados como uma autêntica fábrica de droga, autoriza a condenação pelos dois tipos criminais, e afasta a consunção, não havendo que falar em bis in idem. Ademais, o habeas corpus não é meio idôneo para o reexame aprofundado de fatos e provas, não comportando a reabertura da instrução criminal.



    - No cálculo da pena devida pelo crime de tráfico de entorpecentes, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei n.º 11.343/2006).



    - A pena-base da agravante, pela prática do crime previsto no art. 33, § 1.º, inciso II, da Lei n. 11.343/2006, foi exasperada, em 1 ano e 6 meses de reclusão sobre o mínimo legal, com fundamento no desfavorecimento das circunstâncias do crime, "haja vista a quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 15 quilos, entre em estado plantado e desidratado)" (fl. 79).



    - No caso, com o desfavorecimento da quantidade do material entorpecente apreendido, respaldada em fundamentação concreta e que em muito desborda do ordinário do tipo, está autorizado o incremento punitivo, inclusive, no quantum aplicado na origem.



    - "[...] diversamente das circunstâncias legais - agravantes e atenuantes -, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal não se compensam [...]" (HC 403.826/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 8/4/2019).



    - A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006) é inaplicável, quando os autos revelarem a dedicação do agente à atividade criminosa.



    - A Corte de origem concluiu, com base em dados concretos extraídos dos autos, notadamente, com remissão à circunstância de se haver encontrado maconha em diversos estágios, da planta à substância já colhida e desidratada, que a atividade ilícita de tráfico de entorpecentes já vinha ocorrendo há algum tempo, sendo, em verdade, atividade profissional de produção de drogas em grande quantidade em laboratório doméstico, o que impede a aplicação da redutora. A alteração desse entendimento demandaria o aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta.



    - "Na hipótese de o agente semear determinada área rural, cultivar as plantas e depois fazer sua colheita para a preparação de drogas, haverá crime único. No entanto, se as condutas forem praticadas em contextos distintos - por exemplo, após a colheita de certas plantas, o agente dá início a novo ciclo de plantio - o ideal é dizer que responderá por diversos crimes do art. 33, § 1.º, inciso II, em continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal)." (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único / Renato Brasileiro de Lima - 9. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODVM, 2021, fl. 1072).



    - Se as instâncias ordinárias entenderam, examinando dados concretos existentes nos autos, que a agravante esteve envolvida em mais de um ciclo de plantio (pelo menos dois), não há ilegalidade flagrante no reconhecimento da continuidade delitiva. Ademais, a alteração desse juízo de fato, para reconhecer um crime único de tráfico, não tem lugar em sede de habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    - Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, sustenta a Recorrente, em síntese, que o ‘Tribunal de Justiça ao condenar a ora paciente ao crime previsto no artigo 34 afirmou que os instrumentos encontrados na residência não se destinava à apenas a preparação dos entorpecentes para venda, mas também para produção de entorpecentes, realizou o verdadeiro bis in idem’. Alega inadequada a exasperação da pena-base. Aduz a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Aponta indevido o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto ‘[s]endo permanente, inclusive de múltiplas ações, o delito perdurará pelo tempo e, ainda que pratique mais de uma ação, será considerado apenas um crime’. Requer, no mérito, seja reconhecido o bis in idem, aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e redimensionada da pena. 



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso (evento 49).



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, observo que as questões arguidas nesta sede recursal são resultantes de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, as matérias ventiladas no presente recurso ordinário em habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial e habeas corpus originário.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Na espécie, quanto ao alegado bis in idem, a Corte Superior consignou que ‘[a] convicção de que os utensílios apreendidos não esgotaram a sua potencialidade lesiva na confecção do material entorpecente encontrado pelos agentes policiais, quando interromperam a prática criminosa, mas que vinham sendo empregados como uma autêntica fábrica de droga, autoriza a condenação pelos dois tipos criminais, e afasta a consunção, não havendo que falar em bis in idem’. Afirmou, ainda, que ‘o habeas corpus não é meio idôneo para o reexame aprofundado de fatos e provas, não comportando a reabertura da instrução criminal’.



    Na linha do ato dito coator, para acolher a tese defensiva de reconhecimento do alegado bis in idem, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática de crime autônomo tipificado no art. 34 da Lei 11.343/2006.



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[a] análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias quanto à inocorrência de bis in idem, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus’ (HC 135.382/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.9.2017);



    Nesse sentido, salientou o Ministério Público Federal que ‘[a] alegação de bis in idem não prospera. A Corte de origem afastou a incidência do princípio da consunção por considerar que os apetrechos apreendidos funcionavam como laboratório de produção de grande quantidade de droga, em condição de uso em outro contexto fático, a configurar a prática de crimes autônomos’. 



    Não prospera, ainda, o pleito de redimensionamento da pena-base. A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria estabelecida na instância anterior, ressaltou que:



    “O Tribunal a quo impôs a pena-base da agravante pela prática do crime previsto no art. 34, da Lei n. 11.343/2006, no mínimo legal (fl. 173). 



    A pena-base da agravante pela prática do crime previsto no art. 33, § 1.º, inciso II, da Lei n. 11.343/2006, por sua vez, foi exasperada, em 1 ano e 6 meses de reclusão sobre o mínimo legal, com fundamento no desfavorecimento das circunstâncias do crime, "haja vista a quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 15 quilos, entre em estado plantado e desidratado)" (fl. 79). 



    Como se sabe, no cálculo da pena devida pelo crime de tráfico de entorpecentes, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei n.º 11.343/2006). 



    No caso, com o desfavorecimento da quantidade do material entorpecente apreendido, respaldada em fundamentação concreta e que em muito desborda do ordinário do tipo, está autorizado o incremento punitivo, inclusive, no quantum aplicado na origem, em patamar de aumento superior ao prudencialmente recomendado para cada vetor desfavorecido.”



    A invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses – 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal –, considerada a ‘quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 15 quilos, entre em estado plantado e desidratado’.



    Nesse prisma, ‘o STF tem entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal’ (RHC 170551-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.10.2019); e ‘a elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2019). 



    Além disso, registro que tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam a fixação da pena-base bem acima do mínimo legal (RHC 101.576, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 13.8.2012 e HC 204.130/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.7.2021). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nesse espectro, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Ao referendar o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘[a] Corte de origem concluiu, com base em dados concretos extraídos dos autos, notadamente, com remissão à circunstância de se haver encontrado maconha em diversos estágios, da planta à substância já colhida e desidratada, que a atividade ilícita de tráfico de entorpecentes já vinha ocorrendo há algum tempo, sendo, em verdade, atividade profissional de produção de drogas em grande quantidade em laboratório doméstico, o que impede a aplicação da redutora. A alteração desse entendimento demandaria o aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta’.



    Desse modo, uma vez definida – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a dedicação dos acusados a atividades criminosas, fica obstruída a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Portanto, o ato dito coator, ao compreender insindicável a conclusão da instância ordinária quanto ao reconhecimento de que a Paciente se dedicava à atividade criminosa, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.12.2017); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.8.2017); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). 



    Noutro giro, no tocante à objeção quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, extraio excerto do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A instância de origem, ademais, considerou ser aplicável a causa de aumento da continuidade delitiva relativamente ao delito de tráfico de entorpecentes (conduta equiparada), porque o fato de ter sido apreendido na posse da agravante 2,299 kg de maconha em estado desidratado leva a crer que houve mais de um ciclo de cultivo da planta (fl. 172). 



    Em síntese, o entendimento das instâncias ordinárias é de que, "para se ter plantas já em estado desidratado, é porque houve uma plantação anterior que foi colhida, o que demonstra a continuidade da conduta, hábil a atrair a regra contida no art. 71, do Código Penal" (fl. 72). 



    A paciente foi condenada pelo tipo do art. 33, § 1.º, inciso II, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes na forma de 'semear, cultivar ou fazer a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas'). 



    (…).



    Se as instâncias ordinárias entenderam, examinando dados concretos existentes nos autos, que a agravante esteve envolvida em mais de um ciclo de plantio (pelo menos dois), não há ilegalidade flagrante no reconhecimento da continuidade delitiva. Ademais, a alteração desse juízo de fato, para reconhecer um crime único de tráfico, não tem lugar em sede de habeas corpus, que não admite dilação probatória.” 



    Nessa toada, ressaltou o parecer ministerial que ’a aplicação do art. 71 do Código Penal deu-se considerando a demonstração de ciclos de plantio e de produção da droga, evidenciados pelas diversas fases ou estágios que se encontravam as drogas apreendidas. Por fim, para se chegar à conclusão diversa da alcançada pelas instâncias ordinárias, imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, providência que não encontra guarida na via estreita do habeas corpus’. 



    Nesse contexto, acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    Portanto, estando o ato hostilizado em conformidade com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, não há margem para o provimento do recurso eis que inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora